Tribunal: TJES
Processo: 5003150-38.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003150-38.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMAR BARTELS
RECORRIDO: LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
: Nº 5003150-38.2025.8.08.0030

EMBARGANTE:
LEOMAR BARTELS

EMBARGADO:

LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo a improcedência de pedido fundado em contrato de subarrendamento rural. O embargante sustenta a existência de omissões quanto a fato superveniente (exploração contínua de cana-de-açúcar), princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, além de insurgir-se contra o percentual de honorários advocatícios fixado em 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de obrigação implícita de restauração do imóvel ao estado anterior; (ii) se houve vício na apreciação dos princípios contratuais suscitados; e (iii) se a fixação de honorários observou os limites legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão: o Colegiado enfrentou a matéria de forma exaustiva, fundamentando que a improcedência decorre da ausência de cláusula contratual que obrigasse a subarrendatária a restituir o imóvel ao estado original, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

O magistrado não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos ventilados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa está em estrita consonância com o art. 55 da Lei nº 9.099/95, situando-se dentro da margem discricionária permitida ao julgador em sede recursal.

A tentativa de rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração configura caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de previsão contratual expressa impede a imposição de obrigação de restauração de imóvel rural ao estado anterior com base em suposta obrigação implícita. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sob pena de configuração de recurso protelatório e aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEOMAR BARTELS
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID 18432605), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID 18519161), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado. Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre fato superveniente que demonstraria a exploração contínua de cana-de-açúcar pela requerida após o término do contrato. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato e, por fim, insurge-se contra os critérios de fixação dos honorários advocatícios, pugnando pela redução do patamar de 20% para 10%.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas de suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pesem as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, entendo que a insurgência não tem qualquer fundamento na realidade extraída do acórdão.

No que tange às omissões relativas ao fato superveniente e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, verifica-se que o Colegiado enfrentou a matéria de forma exaustiva. O acórdão fundamentou que a improcedência do pedido decorre da ausência de previsão contratual que obrigue a subarrendatária a restituir o imóvel ao estado anterior. O julgado foi enfático ao prestigiar o princípio do
pacta sunt servanda
, destacando que a cláusula oitava previa estritamente a desocupação da área. Vejamos:

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a autora se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) de demonstrar que a conduta da recorrida violou o pacto inicialmente firmado entre as partes. Era seu dever, inicialmente, comprovar a existência de cláusula contratual que obrigue a requerida/recorrida a recuperar o imóvel ao seu estado original, assim como demonstrar como o imóvel se encontrava quando da celebração do contrato, bem como qual foi a situação em que ele foi entregue que requerida/recorrida.

Como é de conhecimento entre ambas as partes, o princípio contratual pacta sunt servanda impõe que o contrato é lei entre as partes celebrantes, sendo que deve ser cumprido em seus exatos termos.

Observa-se que a cláusula oitava do contrato em apreço (ID16420692 – pág. 16-17) expressamente prevê que:

“Uma vez vencido o presente contrato a Sub-Arrendatária deverá desocupar a área ora sub-arrendada, sem exigir qualquer tipo de indenização ou pagamento, seja que título for, devendo entregar a propriedade ora mencionada, independente de notificação judicial ou extra-judicial.”.

Dito isso, as obrigações contratuais a serem observadas por ambas as partes ao longo de sua execução até seu término, deveriam estar explícitas no pacto em análise, não cabendo a imposição unilateral de obrigação por uma das partes após seu término.

Não é possível reconhecer a existência de “obrigação implícita”, como sustentado no recurso. Se a expectativa do autor/recorrente era de desocupação do imóvel com retorno ao seu
estado anterior, deveria ter aperfeiçoado o contrato, incluindo tal previsão.

Ressalte-se que a decisão foi proferida com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). Além disso, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ventilados pelas partes, bastando que exponha os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento, o que ocorreu.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios em 20%, tampouco assiste razão ao embargante.

O patamar foi estabelecido em estrita observância ao art. 55 da Lei nº 9.099/95, que autoriza a fixação da verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou da causa. A fixação no grau máximo insere-se na discricionariedade do julgador perante a sucumbência recursal, não havendo omissão a ser sanada, mas mero descontentamento com o
quantum
arbitrado.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a reforma do julgado por via inadequada. A nítida intenção de rediscutir o mérito configura o caráter protelatório destes embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)